Tribunal: TJBA
Processo: 8096438-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096438-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRO REIS GONZAGA MUNIZ

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação interposta por consumidor, objetivando a reforma da sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em virtude de inscrição do nome em cadastro de inadimplentes, supostamente indevida, em razão de dívida cedida à instituição ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar se houve comprovação válida da relação jurídica entre as partes e se a negativação do nome do apelante consubstancia ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Restou demonstrado nos autos que o débito foi regularmente cedido à apelada, nos termos dos arts. 290 e 293 do Código Civil, sendo válida a cobrança. A ré juntou documentos que comprovam a contratação e o uso dos serviços, inclusive com telas sistêmicas e imagem do autor. Não tendo o apelante impugnado especificamente tais documentos em réplica, tampouco demonstrado inexistência da dívida, restou configurado o exercício regular de direito por parte da recorrida. Inexistente ato ilícito, descabe falar em reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por fundamento diverso. Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 487, I; Código Civil, arts. 188, I, 290 e 293.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, AgInt no AREsp 1637202/MS; TJSP, AC 1027398-48.2019.8.26.0224; TJBA, APL 8024786-56.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8096438-31.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como Apelante
ALEXANDRO REIS GONZAGA MUNIZ
e como Apelada
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA